Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-85.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. É certo que as declarações constantes de documento particular assinado pelas partes presumem-se verdadeiras em relação ao seu signatário.
2. Ausente demonstração de vício quanto ao acordo formulado entre as partes, inviável a anulação da sentença que homologou a partilha do bem no divórcio consensual.
3. Recurso conhecido e desprovido.